Tribunal: TCU
Processo: 020.866/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9518/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2023-CPL/PMFG, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes/AP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para implantação de iluminação pública em vias urbanas no município, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos (peças 5 e 6); Considerando que o representante alega potencial ausência de isonomia na fase de habilitação do certame, que redundou em sua pretensa habilitação injustificada; Considerando que a representação não está acompanhada de suficiente indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor, conforme art. 235 do Regimento Interno do Tribunal, com apresentação de arrazoado de apenas uma única página (peça 1, p. 1), contendo alegações genéricas, limitando-se a repetir suas contrarrazões que expediu ao discordar do resultado do recurso administrativo impetrado pela licitante; Considerando, ainda, que, diante dos argumentos trazidos, não se verifica a presença de interesse público no trato da matéria, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conforme exame empreendido no relatório instrutivo (peça 5), porquanto, tal qual consta do voto proferido pelo Exmo. Ministro Vital do Rêgo, por ocasião do julgamento do Acórdão 597/2016-TCU-Plenário , as competências constitucionais (art. 71) e legais do TCU (Lei 8.443/1992 e Lei 8.666/1993, art. 113, §1o) estão " direcionadas à tutela do interesse público, e não à proteção de interesses particulares dissociados do interesse público, e se assim não fosse, pouca ou nenhuma diferença haveria entre os Tribunais de Contas e os Tribunais Judiciários "; e Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, de acordo com o art. 235 do Regimento Interno do Tribunal, porque não é possível ratificar a informação de que foram utilizados recursos federais no certame em apreço, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 e 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade afetos à espécie, informar à Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes/AP e à representante o teor desta decisão, acompanhada da peça 5 destes autos, arquivando os presentes autos, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.866/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes - AP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Giovanni Luiz Lima da Silva, representando K. L. C. da Silva Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.